Tribunal: STF
Processo: RE 1407562
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. COMPUTAÇÃO DE TEMPO DE CURSO DE FORMAÇÃO. REFLEXOS FINANCEIROS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A ação de execução de título judicial oriundo de ação coletiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.270.439, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento de que o STF, ao julgar a ADI 4357/DFD, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    3. Por conseguinte, a partir de 30 de junho de 2009, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. 



    4. A compensação dos valores pagos administrativamente não afetam a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deve ser composta pela totalidade dos valores devidos. 



    5. Não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela devida a título de juros moratórios, tendo em vista que este encargo é pago em virtude da demora do devedor em satisfazer o crédito do credor. Constituem, desta forma, por natureza, verbas indenizatórias dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito”.



    Opostos embargos de declaração pela União, foram parcialmente acolhidos para “explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões da parte embargante”.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 102, inciso I, alínea “a”, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “com a incidência de correção monetária pela TR, nos termos da Lei n° 11.960/09, ou, sucessivamente, a aplicação do IPCA-e”.



    Em 18/02/2022, a Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não exerceu juízo de retratação quanto ao índice de correção monetária, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. 



    1. Em relação aos encargos legais, a decisão submetida à retratação afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária e determinou que os juros de mora fossem calculados pela taxa de 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180-35/2001. 



    2. Quanto à correção monetária, não há que se falar em retratação, eis que a decisão acima referida está de acordo tanto com o Tema 810 do STF, quanto o 905 do STJ. 



    3. Contudo, a decisão submetida à retratação merece adequação em relação aos juros de mora, eis que se trata de condenação oriunda de relação jurídica não tributária. 



    4. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, é caso de juízo de retratação para dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial para que os juros de mora, a partir de julho de 2009, sejam fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, o que implica, a partir de maio/2012, na incidência da alteração do art. 12 da Lei nº 8.177/1991, promovida pela Lei nº 12.703/2012”. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente